Tribunal: TJMT
Processo: 1020238-82.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020238-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIRCE FERREIRA DA SILVA - CPF: 631.889.701-10 (APELADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESAPARECIMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL – QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As teses veiculadas na apelação não foram, em momento algum, suscitadas na contestação e sequer aventadas no decorrer da fase instrutória e, portanto, não foram submetidas ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente, ao crivo do d. Juízo
a quo
.

A inovação em sede recursal impede que a questão seja apreciada por este órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 1020238-82.2021.8.11.0041, proposta por DIRCE FERREIRA DA SILVA,
julgou procedente
o feito para condenar o demandado, ora apelante, a restituir o valor depositado em Caderneta de Poupança em 23/5/1983, em nome da requerente, no valor de Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), a ser convertido em moeda corrente (real) e corrigido da data do depósito e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, além dos danos morais de R$5.000,00 (cinco mil reais) a ser corrigido a partir da publicação da sentença, das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil. (Id. 162422611).

Em suas razões de Id. 162422612, o banco recorrente alega que o caso em discussão se trata de matéria com clara repercussão geral dos recursos que tratam sobre expurgos inflacionários. Requer a suspensão da ação no aguardo da solução supra, uma vez que existe identidade do objeto em matéria de direito.

Em seguida, sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Por fim, pugna pela rejeição do pedido contido na inicial, independentemente da análise da validade dos diplomas legais atacados, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, por força da implementação da prescrição no prazo previsto no art. 178, §10, inciso III do Código Civil de 1916 e, ainda, no do art. 27 do CDC.

De forma sucessiva, rechaça os danos morais, tendo em vista a ausência de nexo causal entre o ato do Banco Bradesco S/A e o suposto dano sofrido pela recorrida, os quais sequer restaram comprovados nos autos.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 162422614, pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Versam os autos acerca da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais interposta por Dirce Ferreira da Silva, em desfavor Banco Bradesco S.A, pela qual o autor pretende ser ressarcido dos valores depositados em conta poupança no banco requerido, assim como busca a condenação por danos morais.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, razão pela qual insurge-se a parte ré, cujas razões estão elencadas no sumário relatório.

Pois bem.

Adianto que não conheço do recurso.

Compulsando os autos, especialmente a contestação de Id. 162422601, verifico que o banco recorrente não refutou a tese abordada pelo autor/apelado quanto à alegação principal, ou seja, da existência de conta em nome da requerente, bem como do desaparecimento dos valores ali depositados.

Como consignou o d. Julgador
a quo
, em nenhum momento o Banco buscou elidir o documento de Id. 57309669 - da origem, sobre o qual se fundou a pretensão da demandante.

Já em grau recursal, após atenta análise dos autos, o apelante incorreu em manifesta inovação de tese defensiva, não suscitada no bojo de contestação.

Conforme é sabido, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir (art. 336 do CPC), sendo certo, também, que o recurso de apelação devolve ao Tribunal apenas o conhecimento da matéria impugnada, e, portanto, que tenha sido suscitada e discutida no processo no juízo a quo (art. 1.013 do CPC).

Portanto, as teses apresentadas em grau de apelo deveriam ter sido arguidas em primeira instância, de modo a oportunizar ao requerente o contraditório e a ampla defesa a respeito das referidas teses.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas nem decididas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Dessa feita, a apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões suscitadas e discutidas no processo, não merecendo conhecimento a peça recursal que contenha inovação, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
recurso.

Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023